Tribunal: STF
Processo: ARE 1600087
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL.  ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, XXXVII, LI, LIII E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, LV, DA CONSTITUIÇÃO. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. OFENSA REFLEXA AO TEXTO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO  DESPROVIDO.  
DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM AÇÃO PENAL. COMPETÊNCIA. PRERROGATIVA DE FORO. ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO NO PRIMEIRO GRAU. FASE DE ALEGAÇÕES FINAIS. INEXISTÊNCIA DE NEXO FUNCIONAL COM O CARGO DE DEPUTADO ESTADUAL. FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS E INDEPENDENTES. DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto por Ricardo José Meirelles da Motta contra decisão monocrática que determinou a  devolução dos autos da ação penal ao juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Natal/RN, com fundamento (i) no encerramento da instrução processual no primeiro grau, já em fase de alegações finais pela defesa, e (ii) na ausência de relação funcional entre os fatos imputados e as atribuições típicas do cargo de Deputado Estadual.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a prerrogativa de foro por função subsiste após o encerramento da instrução processual; (ii) estabelecer se os fatos narrados na denúncia guardam nexo funcional com o exercício do cargo de Deputado Estadual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O encerramento da instrução processual no primeiro grau, com a abertura de prazo para alegações finais, consolida a competência daquele juízo, nos termos do princípio da , conforme fixado perpetuatio jurisdictionis pelo STF na AP 937 QO/RJ.
4. Os julgamentos do HC 232.627/DF e da QO no Inq. 4787 não alteraram os critérios firmados na AP 937 QO/RJ, quanto à: (i) exigência de nexo funcional entre os fatos e o cargo; e (ii) estabilização da competência após o encerramento da instrução processual.
5. Os fatos imputados ao agravante referem-se a supostos desvios de recursos no âmbito do IDEMA/RN, sem relação direta com as funções parlamentares típicas, como legislar, fiscalizar ou representar, previstas na Constituição Estadual e no Regimento Interno da Assembleia Legislativa.
6. O reconhecimento da prerrogativa de foro exige correlação funcional com as atribuições do cargo, o que não se verifica no caso concreto, tornando inaplicável a competência originária deste Tribunal.
7. Os fundamentos adotados — encerramento da instrução e ausência de nexo funcional — são autônomos e independentes, cada um deles suficiente, por si só, para afastar a competência do Tribunal e justificar a devolução dos autos ao juízo de origem.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento
1. O encerramento da instrução criminal no primeiro grau, com a abertura do prazo para alegações finais, consolida a competência do juízo de origem, à luz do princípio da perpetuatio jurisdictionis.

Nas razões do apelo extremo, o recorrente sustenta preliminar de Repercussão Geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 5º, XXXVII, LI, LIII e LV, da Constituição Federal. 
O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário por entender que incidiriam os óbices previstos nas Súmulas 282 e 356 do STF. Aduziu que “a alegada infringência ao aludido texto constitucional não foi apreciada de forma explícita no acórdão recorrido, nem tampouco foram opostos aclaratórios com o fito de que o Tribunal se pronunciasse acerca desse ponto específico.”
É o relatório. DECIDO.
O agravo não merece prosperar.
In casu, verifica-se que o artigo 5º, XXXVII, LI, LIII e LV, da Constituição Federal, que a parte recorrente considera violado, não foi debatido no acórdão recorrido. Além disso sequer foram opostos embargos de declaração para sanar tal omissão, faltando, ao caso, o necessário prequestionamento da matéria constitucional, o que inviabiliza a pretensão de exame do recurso extraordinário. Incidem, portanto, os óbices das Súmulas 282 e 356 do STF: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada” e “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”. 
Nesse sentido, AI 738.029-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 25/6/2013; e ARE 737.360-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 24/6/2013, assim ementado: 

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO. 
I É inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, não opostos embargos declaratórios para suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356 do STF. 
II Agravo regimental improvido.” 

Saliento que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, ainda que se trate de matéria de ordem pública, é necessário o seu exame pela instância de origem para possibilitar a interposição do apelo extremo. Nesse sentido:

“Agravo regimental no agravo de instrumento. Instituição de ensino. Cobrança pelo estágio obrigatório. Matéria de ordem pública. Prequestionamento. Necessidade. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que, mesmo em se tratando de matéria de ordem pública, é necessário o seu exame na instância de origem para que se viabilize o recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 282/STF. 2. Inadmissível em recurso extraordinário o exame de ofensa reflexa à Constituição Federal e a análise de legislação infraconstitucional. Incidência da Súmula nº 636/STF. 3. Agravo regimental não provido”. (AI 539558-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 30/11/2011)

Nesse sentido, esta Suprema Corte não pode, em razão da sua competência constitucionalmente delineada e da organicidade do direito, conhecer, nesta via, questões não examinadas definitivamente no Tribunal a quo, sob pena de indevida supressão de instância.
Demais disso, em relação às demais violações apontadas pelo recorrente quanto ao artigo 5º,  LV, da Constituição Federal, ressalto que a jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que a verificação de ofensa aos princípios da legalidade, do livre acesso à justiça, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da motivação das decisões judiciais, bem como aos limites da coisa julgada, quando dependente do reexame prévio de normas infraconstitucionais, revela ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que, por si só, não desafia a instância extraordinária. Nesse sentido, cito o seguinte julgado: 

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Constitucional. Processual Penal. Indeferimento de diligência probatória. Cerceamento de defesa (CF, art. 5º, incisos LIV e LV). Ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. Ausência de repercussão geral reconhecida. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. Está consolidado na Corte o entendimento de que não apresenta repercussão geral recurso extraordinário que, tendo por objeto a obrigatoriedade de observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, nos casos de indeferimento de pedido de produção de provas em processo judicial, versa sobre tema infraconstitucional. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 830.699-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 12/2/2015) 

Consectariamente, forçoso é concluir que, à luz do entendimento jurisprudencial desta Corte, o recurso extraordinário a que se refere o presente agravo revela-se inadmissível.
Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no disposto no artigo 21, § 1º, do RISTF. 

Publique-se.
Brasília, 13 de maio de 2026.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente